Tribunal: TJSP
Processo: 1056880-64.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL – MULTAS POR NÃO INDICAÇÃO DE CONDUTOR – AÇÕES ORDINÁRIAS PROCEDENTES, JULGADAS EM CONJUNTO – CONDENAÇÃO DA VENCIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS POR EQUIDADE – INADMISSIBILIDADE – VERBA QUE DEVE SER FIXADA PARA CADA LIDE COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONFORME TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 – SENTENÇA REFORMADA

Ementa:
PROCESSO CIVIL – MULTAS POR NÃO INDICAÇÃO DE CONDUTOR – AÇÕES ORDINÁRIAS PROCEDENTES, JULGADAS EM CONJUNTO – CONDENAÇÃO DA VENCIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS POR EQUIDADE – INADMISSIBILIDADE – VERBA QUE DEVE SER FIXADA PARA CADA LIDE COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONFORME TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 – SENTENÇA REFORMADA NO PARTICULAR.